Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011099-69.2020
AGRAVANTES: DIVINO JOSE DAMACENO, SEBASTIAO FERREIRA DE ALMEIDA e WILSON LOPES DA SILVA.
AGRAVADA: AGRO PASTORIL CHARBU LIMITADA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DE PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial.
Não constituem os embargos de terceiros a via adequada para se alcançar a anulação da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, na qual ordenou-se a reintegração na posse do imóvel litigioso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO JOSE DAMACENO, SEBASTIAO FERREIRA DE ALMEIDA e WILSON LOPES DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru, Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva que, nos autos da Ação dos Embargos de Terceiros no 1000124-41.2020.8.11.0047, deferiu parcialmente a liminar vindicada, determinando que no momento do cumprimento do mandado de reintegração de posse da agravada, nos autos n° 76-71.1998.811.0047, seja procedida à constatação e avaliação das construções de casas, edificações de cercas e formações de pastagens, nas áreas ocupadas pelos agravantes.
Aduzem os recorrentes que a decisão prolatada merece reforma, pois não são partes na ação de Reintegração de Posse ajuizada pela agravada.
Alegam que ingressaram na posse do imóvel em litígio desde o início da ocupação e o auto de constatação (fls. 894/902) faz prova de forma clara que não são substitutos de ocupantes, são apenas ocupantes e nada mais.
Esclarecem que o despejo, máxime de um processo que não são partes, das famílias agravantes negaria direitos básicos da posse velha e/ou indenização efetuada ante o despejo.
Desse modo, requerem, em sede de liminar recursal, a concessão do
efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que possam permanecer definitivamente na área litigiosa.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Como visto, narram os recorrentes que houve o trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse no 76-71.1998.811.0047 e, por conseguinte, o pedido de cumprimento de sentença pela empresa agravada.
Alegam que não fizeram parte do polo passivo da ação de reintegração de posse do imóvel de matrículas no 2.699 e 1242 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT e matrícula no 1.168 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, no entanto, os efeitos da sentença lhes atingirão, porque foi determinado que desocupem lotes que habitam há vários anos.
Sustentaram que se encontram nas áreas objeto da lide desde 1996 e que residem e exploram pessoalmente os lotes, sendo que realizaram a construção de casas, edificações de cercas e formações de pastagens.
Asseveram que as construções estão avaliadas da seguinte forma: a) SEBASTIÃO FERREIRA DE ALMEIDA: uma casa avaliada R$ 20.000,00, pastagens avaliadas R$ 15.000,00 e cercas avaliadas R$ 8.000,00. b) DIVINO JOSÉ DAMASCENO: uma casa avaliada R$ 10.000,00, pastagens avaliadas R$ 9.000,00 e cercas avaliadas R$ 5.000,00. c) WILSON LOPES DE FREITAS: uma casa avaliada R$ 25.000,00, pastagens avaliadas R$ 11.000,00 e cercas avaliadas R$ 7.000,00.
Ocorre, todavia, que no autos de origem n° 76-71.1998.811.0047 (ação de reintegração de posse), ajuizada pela empresa agravada foi protocolada em 21.09.1998 e, depois de vários anos, em sentença datada de 26.06.2008, foi julgado parcialmente procedente o pedido inaugural, decretando a desapropriação da área, por interesse social, declarando cada um dos atuais ocupantes legítimos proprietários de cada um dos lotes, desde que efetivado o pagamento da indenização.
Constata-se o Juízo especificou que o termo inicial alusivo aos 180 dias para pagamento da indenização seria a data do trânsito em julgado; que acabou ocorrendo em 19.05.2015.
Com o trânsito em julgado, foi solicitado o cumprimento de sentença, realizado o auto de constatação da área objeto da lide e a audiência para esclarecimento dos ocupantes (incluindo aqui os agravantes) do valor e prazo para pagamento da indenização.
Com efeito, não constituem os embargos de terceiro a via adequada para a anulação da ação ordinária 6-71.1998.811.0047 (ação de reintegração de posse), datada de 21.09.1998 e transitada em julgado em 26.06.2008.
Nesse sentido, ensina Elpídio Donizetti:
Vale destacar que os embargos de terceiro não visam desconstituir ou invalidar sentença proferida em processo alheio, mas apenas impedir que a eficácia da decisão atinja patrimônio que não pode ser responsabilizado pelo débito (DONIZETTI, Elpídio; Curso didático de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016).
Conforme entendimento do STJ, os embargos de terceiro não servem como sucedâneo de ação rescisória, para a qual o terceiro juridicamente interessado possui legitimidade (REsp 361.630/DF).
Além do mais, não há dúvida de que os fundamentos dos embargantes, no que concerne à nulidade da ação ordinária, à pretendida transformação da reintegração de posse, mesmo não preenchidos os requisitos, são questões que extrapolam os limites dos embargos de terceiro, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual correta a decisão que indeferiu a permanência no imóvel.
Constata-se, ainda nos autos de origem, n° 76-71.1998.811.0047, os embargantes Sebastião Ferreira de Almeida, Divino José Damaceno e Wilson Lopes da Silva, ora agravantes, apresentaram justificativas (id’s. 43527964 e 43527960) para o não pagamento da indenização, as quais não foram acolhidas pelo Juízo a quo, de modo que tinham pleno conhecimento da questão litigiosa que agora procuram elidirem-se.
Ademais, com o trânsito em julgado da sentença e, diante do requerimento da parte agravada, o Ministério Público ofertou parecer favorável (fl. 1.082 nos autos de 1o grau), de modo que foi deferida a reintegração de posse na área em favor da agravada, atingindo somente os ocupantes que não efetuaram o pagamento da indenização estipulada judicialmente, dentre estes, os embargantes/agravantes, nos seus respectivos lotes: a) Área de 24,9185 ha, lote ocupado por WILSON LOPES DA SILVA; b) Área de 52,2647 ha, lote ocupado por SEBASTIÃO FERREIRA DE ALMEIDA; e c) Área de 11,9583 ha, lote ocupado por DIVINO JOSÉ DAMACENO.
Logo, na situação narrada nos autos, os embargos de terceiros, quando a situação precária da posse já era reconhecida dos embargantes, não se revelam via adequada para desconstituir a decisão atacada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator